Tribunal: STF
Processo: HC 84768
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE
 DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
1 - A técnica da denúncia (art. 41 do
Código de Processo Penal) tem merecido reflexão no plano da
dogmática constitucional, associada especialmente ao direito de
defesa. Precedentes.
2 - Denúncias genéricas, que não descrevem os
fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados
básicos do Estado de Direito. Violação também do princípio da
dignidade da pessoa humana.
3 - A denúncia sob exame utiliza-se de
um silogismo de feição fortemente artificial para indicar o paciente
 como autor intelectual do roubo. A decisão Superior Tribunal de
Justiça pelo recebimento da denúncia nada acrescentou em relação ao
crime de roubo.
4 - Deferimento da ordem para anular a denúncia
quanto à atribuição ao paciente da conduta prevista no art. 157 do
Código Penal, ressalvados os votos vencidos da Min. Ellen Gracie e
do Min. Joaquim Barbosa.